Tribunal: STF
Processo: ADI 498
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-04-18
Data de publicação: 1996-04-18

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. C.F., art. 37, II, art. 19, ADCT.
CONSTITUIÇÃO DO AMAZONAS, art. 3º, §§ 1º, 2º e 3º; Lei 2.010, de
1990, art. 2º, Lei 2.018, de 1991, art. 2º, ambas do Estado do
Amazonas.
        I. - Inconstitucionalidade do art. 3º e seus parágrafos
do ADCT da Constituição do Amazonas, que ampliam os pressupostos do
art. 19, ADCT, da Constituição Federal, ampliando a exceção
constitucional (art. 19, ADCT) à regra inscrita no art. 37, II, da
Constituição da República. Inconstitucionalidade, em conseqüência,
do art. 2º da Lei 2.010/90 e do art. 2º da Lei 2.018/91, ambas do
mesmo Estado, que dão execução ao artigo 3º e seus parágrafos das
Disposições Transitórias da Carta Estadual.
        II - Ação direta julgada procedente.